Tribunal: STF
Processo: MS 22077
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
EMENTA:  Mandado de segurança.  Desapropriação para fins de
reforma agraria.
          -  A questão  de  saber se  o imóvel  em  causa e,  ou não,
produtivo  envolve questão de fato que e controvertido, razão por que
não há, a respeito, o alegado direito liquido e certo.
          -   Improcedencia  da   alegação  de   que  a   mudanca  de
qualificação  do imóvel de  empresa rural para latifundio improdutivo
decorreu  de processo  administrativo em  que não  se deu  direito de
defesa aos impetrantes.
          Mandado de segurança indeferido, ressalvando-se, porem, aos
impetrantes  as vias ordinarias para discutirem a questão de o imóvel
em causa ser, ou não, propriedade produtiva.